Tribunal: TJMT
Processo: 1017614-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017614-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), DARWIN JOSE RODRIGUEZ - CPF: 708.550.502-84 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO URGENTE EM REDE PRIVADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, em sede de tutela de urgência, determinou à Adminis
tração Pública o custeio, em unidade privada, do tratamento de síndrome coronariana, com realização de cateterismo cardíaco e angioplastia com
stent
, com base em orçamento de hospital particular. O Agravante sustenta a aplicação da Tabela SUS com IVR (Tema

n.
1
.
033/STF) como critério de ressarcimento e aponta risco de
dano
ao erário pela fixação de valores de planos privados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial que impõe ao Estado o custeio de tratamento médico urgente em unidade privada diante da omissão estatal; (
ii
) estabelecer se a ausência de observância à Tabela SUS com IVR compromete a validade da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3
. O direito à saúde constitui dever do Estado e direito fundamental do cidadão, com respaldo nos
arts
. 6o e 196 da CF/1988, sendo legítima a intervenção judicial para assegurar sua efetivação, especialmente diante de risco à vida e omissão estatal.

4. A jurisprudência do STF (Tema

n.
793 da repercussão geral) reconhece a responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas de saúde pública, autorizando o direcionamento judicial conforme a repartição de competências.

5. A determinação judicial de custeio do tratamento em rede privada foi motivada por comprovada urgência médica e risco à vida do paciente, ante a ausência de disponibilidade na rede pública ou conveniada, o que autoriza medida excepcional.

6. A ausência de observância imediata à Tabela SUS com IVR não invalida a concessão da tutela de urgência, pois a discussão sobre o valor do ressarcimento deve ser apreciada em fase própria, após a efetivação da medida.

7. O Tema

n.
1
.
033 do STF disciplina o ressarcimento ao SUS por atendimento privado, não vinculando, de
forma automática, a fixação de valores em sede de antecipação de tutela.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a determinação judicial que impõe ao Estado o custeio de tratamento médico urgente em unidade privada, quando comprovada a inexistência ou insuficiência de oferta na rede pública e demonstrado risco à vida do paciente.

A ausência de observância à Tabela SUS com IVR não compromete a validade da tutela de urgência, sendo a discussão sobre valores de ressarcimento matéria própria da fase de cumprimento de sentença ou ação específica.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, caput; 6o; 194; 196. CPC,
arts
. 3o, § 2o; 139, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017 (Tema
n.
793); STF, RE 666.094/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2020 (Tema

n.
1
.
033); TJDFT, AI 0717790-04.2021.8.07.0016, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 01.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão
prolatada
pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1010572-96.2025.8.11.0015, determinou à Administração Pública a adoção das providências necessá
rias para a realização, em
unidade privada, do tratamento de síndrome coronariana, consistente em cateterismo cardíaco e angioplastia coronariana com implante de
stent
, no valor total de R$ 119.600,00 (cento e dezenove mil e seiscentos reais), com base em orçamento emitido por hospital particular.

O Agravante sustenta que os valores fixados para custeio do procedimento em unidade privada devem observar os critérios estabelecidos no julgamento do Tema

n.

1
.
033 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 666.094/DF), que determinou a aplicação da Tabela SUS, acrescida do Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR, para ressarcimento de serviços prestados por estabelecimentos privados em favor de pacientes do Sistema Único de Saúde.

Aduz, ainda, que a decisão agravada, ao determinar o custeio com base em valores praticados por planos de saúde privados, incorre em ilegalidade e poderá ocasionar grave dano ao erário.

Com tais razões, requer o provimento do A
gravo de Instrumento
interposto,
para que seja reformada a
decisão objurgada.

Por meio da decisão de id. 2
90528367
, o Relator recebeu o recurso
sem conceder
o
efeito suspensivo
requerido.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 293900355.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o Procurador Wagner Cezar
Fachone
, opinou pelo
des
provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
2
9
5893380
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que determinou a adoção de providências para a realização, em unidade privada, do tratamento de saúde requerido por Darwin José Rodriguez, a ser custeado pelo ente público estadual.

Extrai-se dos autos originários que a Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada por Darwin José Rodriguez em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, com o objetivo de obter suporte intensivo com acesso a serviço de hemodinâmica, avaliação por equipe de cirurgia torácica e realização de cateterismo cardíaco.

Segundo se depreende da petição inicial, a parte Autora, ora Recorrida, apresentou quadro de dor retroesternal e febre após ingestão de peixe e sensação de deglutição de corpo estranho.

Em 31/03 do corrente ano, houve piora do padrão ventilatório, com necessidade de intubação orotraqueal e ventilação mecânica, ocasião em que o Recorrido foi transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
,
em 03/04/2025, em razão da indisponibilidade prévia de vaga.

Com tais fundamentos, requereu

a concessão de medida liminar consistente na disponibilização imediata do tratamento
médico
para

síndrome coronariana aguda, clínica complementar em UTI adulto e toracotomia exploradora.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Juízo
de primeiro grau

decidiu
nos seguintes termos:

“[...]
‘
Ex
positis’, DEFIRO o PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR aos REQUERIDOS que DISPONIBILIZEM IMEDIATAMENTE à parte Autora, seja na REDE PÚBLICA ou PRIVADA, às suas expensas, nesta localidade ou em outra cidade do Estado de Mato Grosso, ou ainda, em outro Estado do país, o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde dela, qual seja, “TRATAMENTO DE SINDROME CORONARIANA AGUDA + CLÍNICA COMPLEMENTAR UTI ADULTO – TIPO II + TORACOTOMIA EXPLORADORA”, conforme
SISREGs
em ID. 190226771 e ID. 190226772, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL
”.

Comunicado o descumprimento da medida liminar pelo Recorrente, o Juízo
Singular

prolatou
nova decisão, nos seguintes termos
:

“[...] Dessarte, atendendo a Portaria no 001/2021-NUPEMEC-PRES nos termos do seu art. 3o, a Recomendação no 100, de 16 de junho de 2021 do CNJ e aos ditames do Código de Processo Civil nos termos do seu art. 3o e inciso V do art. 139, que impõe ao Estado, sempre que possível, a solução consensual do conflito, e tendo em vista, ainda, que o grande número de processos poderia implicar em elastecimento no prazo para inclusão em pauta deste CEJUSC da Saúde Pública e eventual violação à duração razoável do processo, bem como colocar em risco a vida da requerente, instaurado o início da mediação assíncrona, DETERMINO que as empresas INTERCOR SINOP e HOSPITAL SANTO ANTÔNIO informem a este juízo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, uma data agendada para realização do tratamento de síndrome coronariana consistente no procedimento cirúrgico de

(cateterismo cardíaco + angioplastia coronariana com implante de 01
stents
) em favor da requerente DARWIN JOSE RODRIGUEZ, devendo ser realizada no prazo mais breve possível”.

Da decisão, o Estado de Mato Grosso

interpõe
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual
passo
à análise.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma da decisão que, em sede de antecipação de tutela, determinou que o Recorrente custeasse o tratamento de saúde da parte Recorrida em rede privada.

De proêmio, ressalta-se tratar-se de caso de judicialização da saúde, fenômeno caracterizado pela amplitude e diversidade de demandas voltadas à efetivação de bens (como o fornecimento de medicamentos) e direitos (como internação, cirurgia, vaga em UTI etc.), com vistas à tutela do direito fundamental à saúde.

O direito postulado na ação originária decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput), e estabelece a saúde como direito social (art. 6o), incumbindo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, da CRFB).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema

n.
793), firmou a tese da
responsabilidade solidária entre os entes federativos
em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“
TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”
.

A referida tese consagra a
responsabilidade solidária dos entes federativos
quanto às demandas relacionadas à saúde pública, sem prejuízo da possibilidade de o Juízo direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público com atribuição específica.

Embora inconteste o dever do Estado no atendimento ao direito à saúde, é imprescindível a observância de certos critérios, devendo ser adotados os meios menos onerosos ao
ente público
, em respeito ao princípio da supremacia do interesse público.

Assim, a obrigação do Poder Público não confere ao particular o direito de livre escolha dos profissionais ou da instituição que prestará os tratamentos, cabendo ao
ente público
decidir como cumprirá suas obrigações, conforme a discricionariedade administrativa.

Somente é possível compelir o Estado ao custeio de tratamento em
rede
privada caso haja alegação e prova inequívoca da inexistência (ou insuficiência) de equipe especializada na
rede

pública.

No presente caso, está evidenciado que a medida liminar concedida pelo Juízo de primeiro grau foi descumprida pelo Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual foi determinada a realização do tratamento e do procedimento cirúrgico pela
rede privada
de saúde, a ser custeado, posteriormente, pelo ente público.

A medida mostrou-se adequada, pois, à luz dos documentos constantes nos autos originários, verifica-se que o Agravado se encontrava em situação de risco de vida, de modo que o Juízo agiu com acerto ao proferir tal decisão.

Com efeito, a determinação judicial impugnada decorreu de comprovada urgência e risco à vida do paciente, não sendo viável aguardar os trâmites administrativos para internação em unidade pública ou conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS), razão pela qual foi autorizada, de forma excepcional, a contratação do serviço em
rede privada
.

A discussão sobre a base de cálculo para futura indenização ou ressarcimento à unidade hospitalar privada deverá ser enfrentada oportunamente, na fase de cumprimento da obrigação ou de prestação de contas, não sendo suficiente, por si só, para infirmar a validade da tutela de urgência que visou garantir, prioritariamente, os direitos fundamentais à saúde e à vida (
arts
. 6o e 196 da Constituição Federal).

Acerca do
tema
, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema

n.
1.033 de repercussão geral, tratou do ressarcimento em hipóteses de ordens judiciais cumpridas por hospitais privados, não tendo disciplinado critérios para a fixação imediata de valores em sede de tutela de urgência.

A jurisprudência também tem reconhecido que a definição dos valores efetivamente devidos pelo Estado deve ocorrer em via própria,
conforme
se verifica:

“[...] As ações que visem o pagamento de despesas de internação em leito de UTI de hospitais particulares deverão seguir o entendimento do IRDR [...] de modo que eventuais cobranças deverão ser adotadas em procedimentos administrativos prévios ou em ações judiciais próprias”. (TJDFT, 0717790-04.2021.8.07.0016, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 01/02/2022)

Como
bem pontuado no parecer ministerial,
“extrai-se da referida documentação que o procedimento indicado é
medida
urgente e imprescindível, no intuito de resguardar a vida do paciente, sendo que a demora na condução do aten
dimento poderá agravar seu quadro clínico”.

Forte nessas razões,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento
,
interposto
pelo Estado de Mato Grosso
, para
manter inalterada
a
decisão

prolatada
pelo Juízo
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025